Tribunal: TJDFT
Processo: 0705495-67.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705495-67.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, KARINY JARDIM DOS SANTOS D E C I S Ã O No ID 77041011, as partes, por meio de seus advogados, apresenteram acordo para homologação. Verifico que os patronos das partes têm poderes para transigir (IDs 72458800 e 72459890), de modo que não há óbice à homologação da transação. Forte nesses argumenos, homologo o acordo de ID 77041011 e extingo o feito com resolução do mérito com fundamento na alínea “b” do inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora